Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-04.2023.8.11.0078
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001562-04.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA - CPF: 042.674.661-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BABÁ DE BRUNA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.350.192-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DA AUTORIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DO TIPO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. NEGATIVA QUANTO À SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher (CP, art. 129, § 13) e embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), em concurso material, às penas de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa e 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de suspensão da habilitação, no regime semiaberto.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acusado agrediu fisicamente a companheira;
(ii)
após a agressão, foi abordado conduzindo motocicleta em visível estado de embriaguez;
(iii)
apelante admitiu, nas fases policial e judicial, ter conduzido veículo após ingerir bebida alcoólica;
(iv)
magistrado deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de embriaguez ao volante.

3.
Requerimento do recurso:
(i)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(ii)
compensação integral com a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o acusado faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de embriaguez ao volante;
(ii)
verificar se é cabível a compensação integral com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A atenuante da confissão espontânea incide quando o agente admite a autoria do núcleo essencial da conduta típica perante a autoridade, ainda que parcial, qualificada ou retratada.

6. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida, por possuírem igual preponderância, ressalvada a hipótese de multirreincidência (STJ, Tema Repetitivo n. 585).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I, 65, III, “d”, 69 e 129, § 13; CTB, art. 306,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.947.845/SP (Tema Repetitivo n. 585); STJ, AgRg no REsp n. 1.925.809/PB; STJ, AgRg no AREsp n. 2.971.558/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Paulo Henrique Maciel da Silva
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos do processo n. 1001562-04.2023.8.11.0078, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher (CP, art. 129, § 13), à pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 306,
caput
), à pena de
07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
,
12 (doze) dias-multa
e
02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, em concurso material (CP, art. 69), no regime
inicialmente semiaberto
.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública requer a reforma da dosimetria da pena relativa ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria deixado de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, não obstante o apelante tenha admitido em interrogatório a autoria delitiva quanto ao referido crime. Postula, assim, o reconhecimento da atenuante e a sua compensação com a agravante da reincidência, com a consequente manutenção da pena intermediária no patamar fixado na primeira fase (id. 327659391).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id.
327659394
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 334757874).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Paulo Henrique Maciel da Silva
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher (CP, art. 129, § 13) e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 306,
caput
), em concurso material (CP, art. 69), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
FATO 01: No dia 22/04/2023, por volta das 07h, na residência localizada na Rua 4, nº 1.300, Bairro Cidezal II, em Sapezal/MT, nesta cidade e Comarca, o denunciado PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, a senhora Bruna Alves dos Santos, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do Código Penal, ao agredi-la fisicamente, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial nº 551.1.02.9185.2023.113068-A01 (id. 122190514), conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 122185790), Boletim de Ocorrência nº 2023.110398 (id. 122190491), termos de depoimentos colhidos e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02: Ato contínuo, o denunciado de forma consciente e voluntária, conduziu a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa QBJ-7E05, com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, vez que se encontrava em visível estado de embriaguez, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 122185790), Boletim de Ocorrência nº 2023.110398 (id. 122190491), Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (id. 122190493), termos de declarações e demais documentos coligados nos autos.

Consta dos autos que a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há cerca de 03 (três) anos e que possuem um filho em comum.

E, na data dos fatos, o réu agrediu a vítima fisicamente puxando-lhe os cabelos, desferindo socos e chutes, inclusive jogando-a ao chão, causando nela as lesões corporais descritas no Laudo Pericial nº 551.1.02.9185.2023.113068-A01 (id. 122190514).

Ato contínuo, após a prática do crime descrito acima, o denunciado foi abordado pelos policiais militares na condução da motocicleta em visível estado de embriaguez, caracterizado, dentre outros, pela dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, desordem nas vestes e exalando forte odor etílico (Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de id. 122190493).

Ressalta-se também que, perante a autoridade policial, o acusado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta (id. 122190502)
”
.
(id. 327657898, p. 2-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher, e
07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
,
12 (doze) dias-multa
e
02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo crime de embriaguez ao volante, no
regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. DOSIMETRIA DA PENA

1.1. Pena-provisória

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), sob o argumento de que o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter conduzido veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, circunstância que não foi considerada pelo magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria do crime de embriaguez ao volante.

Requer, ainda, a compensação integral da atenuante com a agravante da reincidência, a fim de que a pena intermediária retorne ao patamar da pena-base.

O pleito merece acolhimento.

A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, tem por fundamento a colaboração do acusado com a persecução penal, ao admitir a prática do fato delituoso perante a autoridade, independentemente das razões que o levaram a confessar ou da estratégia defensiva posteriormente adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que o benefício incide ainda que a confissão seja parcial, qualificada ou retratada, desde que o agente tenha admitido a autoria do núcleo essencial da conduta típica.

Nesse sentido:

“
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo quando a confissão é qualificada, parcial ou não utilizada como fundamento para a condenação.

4. A confissão espontânea, conforme o art. 65, III, “d”, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea é obrigatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos de confissão qualificada. (...)
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.925.809/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 1º/12/2025).

“
(...) 2. A confissão do réu deve ser reconhecida ainda que informal, parcial ou qualificada independentemente de haver influenciado ou não o convencimento judicial, conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça.

3. Na hipótese, pela leitura do acórdão recorrido ficou evidenciado que o réu admitiu a prática dos fatos ainda que sob o argumento de se tratar de conduta atípica, característica da confissão qualificada. Assim, o réu faz jus ao benefício da redução na pena que, no caso, se concretiza com a compensação integral com a agravante da reincidência (...)
”. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.971.558/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025).

No caso em exame, o apelante admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo, ter conduzido motocicleta após ingerir bebida alcoólica.

De fato, na Delegacia, declarou expressamente que “
estava de motocicleta quando foi buscar seu filho
” e que “
momentos antes havia bebido whisky e cervejas
” (id. 122190502). Em juízo, ratificou a narrativa ao afirmar que foi da festa para casa pilotando a motocicleta (id. 327659386).

A circunstância de ter negado a situação de flagrância, ao alegar que “
a moto tava lá dentro guardada
” quando os policiais chegaram, não afasta a incidência da atenuante, porquanto o núcleo essencial do tipo penal - conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - foi confessado.

Diante desse quadro, e apesar do parecer em sentido contrário da Procuradoria-Geral de Justiça, é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

No tocante à compensação com a agravante da reincidência, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que ambas as circunstâncias possuem igual preponderância, o que autoriza a compensação integral na segunda fase da dosimetria.

No tocante à compensação com a agravante da reincidência, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 585, firmou a seguinte tese:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”. (STJ, REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022).

No caso dos autos, o apelante ostenta uma única condenação anterior apta a configurar a reincidência, o que afasta a hipótese de multirreincidência e autoriza a compensação integral. Logo, procede-se à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

1.2. Redimensionamento

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 11 (onze) dias-multa e 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de suspensão do direito de dirigir, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante.

Inexiste irresignação quanto a esta fase, razão pela qual a pena-base permanece inalterada.

Na segunda fase, o juízo singular aplicou a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), elevando a pena em 1/6 (um sexto), o que resultou na pena provisória de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, 12 (doze) dias-multa e 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de suspensão do direito de dirigir.

Todavia, conforme fundamentado no tópico anterior, reconheço a atenuante da confissão espontânea e determino sua compensação integral com a agravante da reincidência, de modo que a pena provisória retorna ao patamar da pena-base, resultando em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 11 (onze) dias-multa e 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de suspensão do direito de dirigir.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, 11 (onze) dias-multa e 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de suspensão do direito de dirigir, pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Paulo Henrique Maciel da Silva
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) para
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, 11 (onze) dias-multa e 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de suspensão do direito de dirigir, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026